Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.374.341-00 (EMBARGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.374.341-00 (EMBARGANTE), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Civil. Embargos de Declaração. Atraso na Entrega de Imóvel. Responsabilidade Solidária de Intermediadora. Dano Moral Configurado. Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária de empresa intermediadora na venda de imóvel por atraso na entrega do lote, manteve a condenação ao pagamento de danos morais e negou provimento ao recurso da Embargante. A empresa alegou omissões e contradições quanto à sua responsabilidade solidária, à condenação por danos morais e à ausência de culpa, pleiteando também o pré-questionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição quanto à responsabilidade solidária da intermediadora pela falha na entrega do imóvel; (ii) examinar se o acórdão incorreu em vício ao manter a condenação por danos morais; (iii) definir se há necessidade de pré-questionamento de dispositivos legais indicados.

III.
Razões de Decidir

3. A responsabilidade solidária da intermediadora decorre da sua atuação conjunta e coordenada com a construtora na intermediação do negócio jurídico, configurando-se como integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. A solidariedade não é presumida, mas imposta pela lei consumerista, que prevalece sobre as regras gerais do Código Civil em hipóteses de conflito normativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A exclusividade da atuação como corretora não exime a responsabilidade solidária, quando a empresa contribui de forma efetiva para o negócio que resulta em prejuízo ao consumidor.

6. O dano moral é reconhecido com base no atraso injustificado da entrega do imóvel, frustrando legítimas expectativas do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico, conforme jurisprudência pacífica.

7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com casos semelhantes.

8. Não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A empresa que atua na intermediação de contrato de compra e venda de imóvel, beneficiando-se diretamente da avença, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. O inadimplemento contratual consubstanciado no atraso da entrega do imóvel é apto a ensejar dano moral. 3. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a fundamentação jurídica do acórdão é suficiente para sustentar a conclusão adotada.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §4º; CC, arts. 265, 722, 723; CPC, art. 489.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011439-21.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda - ME
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira
e desproveu o Apelo da Embargante.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, aptas a comprometer a clareza e a completude do julgado, especialmente com efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento.

Aduz, em síntese, que houve contradição quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária, defendendo que, por ter atuado apenas como intermediadora da negociação imobiliária, não integraria a cadeia de fornecimento do produto, nos termos dos artigos 722 e 723 do Código Civil.

Afirma que sua atuação restringiu-se à corretagem, sem qualquer ingerência sobre o inadimplemento do contrato de compra e venda imputado à incorporadora.

Alega, ainda, omissão quanto à violação do artigo 265 do Código Civil, ao argumento de que a solidariedade entre fornecedores não pode ser presumida, devendo decorrer de lei ou convenção expressa, o que não se verifica no caso.

Aponta, também, omissão relativa à violação dos artigos 722 e 723 do Código Civil, que delimitam a responsabilidade do corretor às obrigações contratuais relativas ao serviço de intermediação, e do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, tratando-se de profissional liberal, sua responsabilidade exige apuração de culpa.

Sustenta, por fim, haver contradição quanto à condenação por danos morais, alegando que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do lote, não seria suficiente para gerar abalo moral, ausente comprovação de dano extrapatrimonial específico, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, afastar a responsabilidade solidária da Embargante, excluir a condenação por danos morais e pré-questionar os artigos 186, 265, 722, 723 e 927 do Código Civil, bem como os artigos 14 e 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id.

321851850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargado
Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira,
assim como as empresas
CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, tornando inexigíveis as parcelas eventualmente pendentes, e, por conseguinte:

a) Condenou a requerida Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. a restituir ao autor a quantia de R$ 4.119,34 (quatro mil, cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), correspondente à comissão de corretagem, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, com base na taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso de cada parcela;

b) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. a restituir ao autor o valor de R$ 14.856,77 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao preço pago pelo bem, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, pela SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela;

c) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. ao pagamento de multa contratual no montante de 10% sobre o valor do contrato, correspondente a R$ 7.056,07 (sete mil e cinquenta e seis reais e sete centavos), corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, contados da prolação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ;

e) Por fim, condenou solidariamente as rés CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargado, Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira sustentou, preliminarmente, o afastamento das penalidades aplicadas nos Embargos de Declaração, por entender que não houve caráter protelatório nem má-fé na sua interposição, mas sim o exercício legítimo de buscar a apreciação integral dos pedidos formulados.

No mérito, alegou omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise da cláusula 15ª do contrato, que previa o pagamento de perdas e danos e honorários contratuais. Impugna ainda o valor fixado a título de danos morais, considerado ínfimo diante do sofrimento experimentado.

Sob tais argumentos, requereu o provimento do Recurso a fim de que fossem afastadas as penalidades impostas, aplicação integral da cláusula contratual omissa, reconhecimento da responsabilidade solidária entre as Requeridas e majoração dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por sua vez, a empresa CIC - Central De Imóveis Cuiabá Ltda. alegou que a rescisão contratual foi provocada pelo Apelado por questões pessoais, sem que tenha havido inadimplemento contratual da sua parte. Defendeu, com base na Lei n. 13.786/2018 (art. 67-A da Lei 4.591/64), a possibilidade de retenção de 23% dos valores pagos, a título de despesas administrativas, gestão de recebíveis e tributos.

Requereu, ainda, a exclusão da multa contratual ou, subsidiariamente, sua substituição pela cláusula penal contratual.

A Embargante Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., por sua vez, sustentou que a sentença foi equivocada ao condená-la à devolução da comissão de corretagem e à responsabilidade solidária com a empresa construtora.

Alegou que o Autor logrou êxito apenas em um dos cinco pedidos formulados em relação a ela, correspondendo a menos de 10% (dez por cento) da pretensão total, razão pela qual requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com inversão da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da responsabilidade solidária pela condenação imposta, por ausência de previsão legal nos moldes do art. 265 do Código Civil.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Apelo de Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira, afastou as penalidades impostas nos Embargos de Declaração, reconheceu a responsabilidade solidária das Rés CIC e Golden e condeno-as ao pagamento de R$ 7.056,07 (sete mil, cinquenta e seis reais e sete centavos) a título de honorários contratuais, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); negou provimento aos recursos interpostos pelas empresas CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Inconformada, a Embargante Goldem sustenta a existência de vícios que comprometeriam a integridade lógica do acórdão, alegando contradição e diversas omissões.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

A Embargante constrói seu raciocínio sobre premissas equivocadas, confundindo divergência jurisprudencial com contradição, e interpretação jurídica desfavorável com omissão. Sustenta, por exemplo, que haveria contradição ao se reconhecer sua responsabilidade solidária por danos oriundos do inadimplemento do contrato, sob o argumento de que não participou da incorporação ou da construção do empreendimento.

Essa alegação, todavia, desconsidera por completo os fundamentos expressamente delineados no acórdão recorrido, o qual reconheceu que a Embargante atuou de forma conjunta e coordenada com a construtora na intermediação do negócio jurídico, sendo destinatária direta da comissão de corretagem e beneficiária do êxito da avença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, e não apenas aqueles que constroem ou vendem diretamente, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado. A fundamentação está ancorada em premissa coerente e amplamente fundamentada: a atuação concertada das rés na formalização e execução do contrato justifica a atribuição de responsabilidade solidária, independentemente de quem tenha executado materialmente a obra.

A invocação do art. 265 do Código Civil também não se sustenta. A solidariedade aqui reconhecida não foi presumida, mas decorreu de imposição legal expressa, dada a natureza da relação de consumo que permeia o contrato celebrado. O CDC, como microssistema protetivo, prevalece sobre as regras gerais do Código Civil quando em conflito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da sistemática constitucional da proteção ao consumidor.

No tocante à suposta omissão quanto aos artigos 722 e 723 do Código Civil, a tese tampouco prospera. A prestação de serviço de corretagem não exclui, por si só, a responsabilidade da intermediadora quando há contribuição efetiva e direta para a formação de um negócio jurídico que venha a causar prejuízos ao consumidor, como ocorre na hipótese.

A ausência de falha formal no serviço de corretagem não exime a empresa de responsabilidade solidária, porque o vício reside na totalidade do processo de fornecimento, do qual ela participou ativamente.

Ainda quanto aos danos morais, a Embargante sustenta que não houve lesão aos direitos da personalidade do consumidor, e que o simples inadimplemento contratual não seria suficiente para ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.

Tal alegação, contudo, colide frontalmente com a fundamentação adotada no acórdão, a qual destacou que o atraso injustificado na entrega do lote, aliado à frustração das legítimas expectativas do consumidor, é elemento suficiente para configurar o dano moral, segundo orientação sedimentada na jurisprudência do STJ.

Aliás, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos, não havendo falar em obscuridade ou contradição sobre esse ponto.

A tentativa da Embargante de desqualificar a condenação por meio de decisões isoladas e retiradas de seu contexto não se presta a demonstrar qualquer vício no julgado.

A comparação entre julgados distintos, com quadros fáticos diversos, não é fundamento idôneo para acolhimento de Embargos de Declaração.

Divergência interpretativa ou insatisfação com o resultado do julgamento, e é isso, em essência, o que se extrai das razões da Embargante, devem ser veiculadas por meio dos recursos cabíveis à instância superior, e não por aclaratórios.

Por fim, também não se constata qualquer erro material, omissão relevante ou obscuridade no acórdão impugnado. Ao contrário, a decisão está devidamente fundamentada, atendeu aos preceitos do art. 489 do CPC, enfrentou de forma clara as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresentou fundamentação jurídica coerente, completa e compatível com os princípios que regem as relações de consumo.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025